Tribunal: TJSP
Processo: 2227540-05.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Não Discriminação
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ATO NORMATIVO QUE PRECEITUA A ABERTURA DE CADA SESSÃO LEGISLATIVA, NA CÂMARA MUNICIPAL DE RIFAINA, COM AS PALAVRAS «SOB A PROTEÇÃO DE DEUS», DETERMINANDO-SE AINDA QUE A BÍBLIA FIQUE À DISPOSIÇÃO DURANTE «TODO O TEMPO DA SESSÃO». ACOLHIMENTO DA DEMANDA.

- O fato de admitir-se a controversa tese de que o preâmbulo da Constituição brasileira de 1988 -em que

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ATO NORMATIVO QUE PRECEITUA A ABERTURA DE CADA SESSÃO LEGISLATIVA, NA CÂMARA MUNICIPAL DE RIFAINA, COM AS PALAVRAS «SOB A PROTEÇÃO DE DEUS», DETERMINANDO-SE AINDA QUE A BÍBLIA FIQUE À DISPOSIÇÃO DURANTE «TODO O TEMPO DA SESSÃO». ACOLHIMENTO DA DEMANDA.

- O fato de admitir-se a controversa tese de que o preâmbulo da Constituição brasileira de 1988 -em que se contêm as expressões «sob a proteção de Deus»- não frui de força normativa (menos ainda de reprodução obrigatória), não impede, contudo, seja esse preâmbulo texto de livre imitação pelos atos normativos subconstitucionais.

- Para acolher, porém, a legitimidade de incorporar um texto de mera imitação, não basta reproduzir-lhe as palavras, senão que se devem observar as notas de sua compreensão, mormente considerando seus fins.

- O reconhecimento de que, à luz da Constituição vigente, o Brasil seja um estado teísta (é dizer, que não seja um estado ateu nem agnóstico, mas tampouco um estado religioso), não permite, porém, da só afirmação dessa identidade teísta do Estado brasileiro concluir que caiba impor a profissão do teísmo (arreligioso) a determinadas pessoas. De não ser assim, haveria maltrato consequente, quanto a ateus e agnósticos, da liberdade de consciência, e, quanto a crentes, da liberdade religiosa.

- Nesse sentido, aponta-se o reiterado e uníssono entendimento deste Órgão Especial (ADI 2004314-52.2023, Rel. Des. Ademir Benedito; ADI 2294532-79.2022, Rel. Des. Vianna Cotrim; ADI 2294132-65.2022, Rel. Des. Jarbas Gomes; ADI 2294098-90.2022, Rel. Des. Marcia Dalla Déa Barone; ADI 2060503-84.2022, Rel. Des. Moacir Peres, apud ADI 2157500-95.2023, Rel. Des. Matheus Fontes; em acréscimo: ADI 2300.640-27.2022, Rel. Des. Evaristo dos Santos).

- Por seus fins, pode a Bíblia distinguir-se (i) enquanto se tenha por fonte da Revelação -caso em que se considera livro sagrado para judeus e cristãos (e, de algum modo, para muçulmanos), e (ii) enquanto expressão da cultura. Ao prever-se na discutida Resolução rifainense que a Bíblia esteja à disposição no lugar e no tempo das sessões de sua Câmara de Vereadores, não se trata de permitir o acesso a uma expressão cultural, mas, isto sim, de referir à presença do documento um sentido religioso, vulnerando-se o que dispõe o inciso III do art. 19 da Constituição federal e o art. 144 da Constituição paulista.

Procedência da ação de inconstitucionalidade.